Tribunal: STF
Processo: RE 1576678
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de 2 (dois) recursos extraordinários manejados, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, que restou assim ementado:
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 3. Dispõe o art. 19 do ADCT "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 41) Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tomou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem  relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: "os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público." 6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princlpios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 9. Apelações e remessa oficial desprovidas.
 
O primeiro recurso foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (eDoc 27) alegando, em síntese, que o acórdão atacado contrariou os arts. 5º, XXXVI, 37, inc. II, e 40, §13, da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT, bem como o quanto decidido por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários ns. 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentação.
 
O segundo recurso fora apresentado pelo Estado de Tocantins e pelo Instituto de Gestao Previdenciária do Estado do Tocantins–IGEPREV (eDoc 32), sustentando violação ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT.
 
Asseveram que o art. 19 da ACT garantiu aos servidores ali referidos estabilidade no serviço público, o que não se confunde com efetividade no cargo público, pois esta última está condicionada ao ingresso mediante concurso público (art. 37, II).
 
Destacam que, nos termos do art. 40 da CF/88 apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social.
 
Devolvidos os autos à Turma Julgadora (eDoc 37), em virtude do julgamento do mérito do RE 1.426.306/TO (Tema n° 1.254), foi refutado o juízo de retratação (eDoc 41) ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido, ante a modulação do Tema 1.254.
 
Esse é o relatório. Decido.
 
Trata-se de processo que versa sobre a possibilidade de servidores públicos detentores da estabilidade adquirida nos termos do art. 19 do ADCT e aposentados pelo RGPS retornarem ao RPPS, no Estado do Tocantins.
 
A situação em análise é bastante diversa daquela que envolvia a tese da desaposentação, na qual o segurado aposentado no RGPS busca a renúncia ao seu benefício para computar novos recolhimentos empreendidos após a sua jubilação, não havendo que se falar na aplicação do Tema 503 (RE 661.256-RG/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
 
Aqui, ao contrário, não se trata de contribuições supervenientes em razão de uma nova relação de trabalho, mas sim daquelas realizadas ao longo da vida laboral ativa da autora, vinculadas ao próprio vínculo de emprego original.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306, paradigma do tema 1.254 da repercussão geral, assentou que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento do respectivo embargos de declaração. Confira-se a ementa deste precedente:

 “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 
1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público.
 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.
(RE 1.426.306, Ministra Presidente, DJ de 16.6.2023)
 Contudo, no referido feito, com o fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, o e. STF acolheu os aclaratórios opostos pelo INSS, modulando os efeitos do Tema 1.254, e fixou entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos tivessem sido satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios opostos naqueles autos – 17 de junho de 2024, nos seguintes termos: 
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.
Tendo em vista que a aposentadoria da autora foi concedida em 22 de agosto de 2006 (eDoc 5 fl. 13), ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado em sede de repercussão geral, impõe-se a observância da modulação de efeitos no caso concreto. Nesse sentido: AR 3074 MC-Ref / TO, de minha relatoria; RE 1537442 AgR-ED, ministro Cristiano Zanin; e RE 1571662 / TO, ministro Gilmar Mendes. 
 
Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo converge com o entendimento desta Corte
 
Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente